Tribunal: TJSP
Processo: 0004577-24.2014.8.26.0101
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E REFORMOU A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – INSURGÊNCIA DA OBREIRA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0004577-24.2014.8.26.0101/50000, da Comarca de Caçapava, em que é
embargante ANA LUCIA FONSECA AUGUSTO, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0004577-24.2014.8.26.0101/50000
COMARCA: CAÇAPAVA - 2a VARA JUDICIAL
EMBARGANTE: ANA LUCIA FONSECA AUGUSTO
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14719
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V.ACÓRDÃO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
E REFORMOU A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME
NECESSÁRIO

INSURGÊNCIA
DA
OBREIRA

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO DECISUM

AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
ARESTO
-
SIMPLES
REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA
CARÁTER
INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ana
Lúcia Fonseca Augusto em face do v.acórdão de fls.328/333, que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso da autora e, em sede de reexame necessário
reformou a sentença para decretar a improcedência do pedido inicial.
Aduz a embargante, em suma, que o acórdão apresenta
contradição na medida em que não foi determinada a remessa dos autos ao perito
para prestar esclarecimentos, o que implica em cerceamento de defesa.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Os presentes embargos apontam mero inconformismo
da autora com o julgado. Isto porque, não há que se falar em cerceamento de defesa,
eis que o laudo pericial foi elaborado de forma adequada, esclarecendo, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
exatidão todas as questões pertinentes à demanda, não se vislumbrando em seu
conteúdo qualquer motivo que ensejasse esclarecimentos.
Dessa forma, em que pesem as argumentações trazidas
nas razões dos embargos, inexiste no acórdão qualquer contradição que ensejasse a
oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso da autora, natureza
claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo 1.022 do
atual Código de Processo Civil é específico ao dispor os requisitos de
admissibilidade desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter
infringente.
Assim, da forma como lançado o recurso, pretende a
embargante abrir discussão sobre matéria já analisada, motivo pelo qual não merece
prosperar a irresignação manifestada. Os fatos permanecem inalterados e já foram
analisados no momento oportuno.
Nesse sentido, cumpre mencionar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Não pode ser conhecido recurso que, sobre o rótulo de
Embargos de Declaração, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os Embargos declaratórios são apelos de integração,
não de substituição” (REsp 15774-0/SP
Embargos de
Declaração Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, J. 25.10.93,
não conheceram v.u. DJU 22.11.93 p.24895).
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.
Há
de
se
observar
a
admissibilidade,
excepcionalmente, da alteração do julgado em sede de embargos de declaração,
quando houver contradição entre o fundamento e a decisum, ou em caso de
manifesto erro material, cujo reconhecimento não implique reexame de prova ou da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
tese jurídica adotada na decisão embargada. Não se pode pedir correção, alteração
ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento
(RJTJSP 92/328), ou nas palavras de Pontes de Miranda “não se pede que se
redecida, pede-se que se reexprima” (RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter
infringente quando utilizados para: a) correção do
erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)
extirpação de contradição. A infringência do julgado
pode ser apenas a consequência do provimento dos
EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante
não pode deduzir como pretensão recursal dos EDcl,
pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma
da decisão embargada. (CPC/2015 1022 I, nota 13).”
(NERY JUNIOR, NELSON Comentários ao Código
de Processo Civil 1a ed. 2a Tiragem São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015 p. 2122)
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração opostos pela autora.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator